Tribunal: TJDFT
Processo: 0702463-94.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONDENAÇÃO E DANOS MORAIS MANTIDOS. APELO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de descumprimento de medidas protetivas, previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença, no entanto, absolveu o réu das acusações referentes aos crimes de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41) e violação de domicílio (art. 150 do Código Penal). A Defesa requer a absolvição, alegando atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento ou redução dos danos morais e fixação de regime prisional mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva, considerando o alegado consentimento da vítima; (ii) a adequação do regime prisional; e (iii) o afastamento ou a redução da condenação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O descumprimento de medida protetiva constitui crime formal, tutelando a Administração da Justiça, bem jurídico indisponível, sendo irrelevante o consentimento da vítima para caracterização do dolo.
4. O regime semiaberto é adequado diante da pena imposta e da reincidência, conforme os critérios estabelecidos no art. 33, § 2o, do Código Penal.
5. A fixação de R$ 400,00 a título de danos morais é proporcional e razoável, considerando as condições do réu e o caráter compensatório e pedagógico da medida (art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelo não provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, art. 24-A; CP, arts. 33, § 2o, "b", e 61, inciso I; CPP, art. 387, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, Acórdão 1845415, 07005332220238070007, Rel. Min. Sandoval Oliveira. STJ, REsp 1643051, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz.